Tribunal: TJES
Processo: 5021265-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021265-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LOPES MUNIZ
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora narra que realizou a compra de alguns produtos na loja da requerida e que ao sair do local o alarme antifurto disparou. Alega que foi abordada de forma grosseira pelo segurança da loja, que tomou a sacola de sua mão, mandou que ela ficasse ali na porta e foi conferir junto a gerência os produtos. Informa que se sentiu constrangida e humilhada com a forma que foi tratada.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais:
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos e CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não restou comprovado nos autos o dano moral suportado pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. No caso em questão, constato que a recorrida não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A única prova que existe nos autos é o depoimento da autora, sem qualquer outro material que ofereça suporte a sua alegação. Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações de que foi constrangida ao sair do estabelecimento comercial. A recorrida poderia ter juntado aos autos vídeos da câmera de segurança ou solicitado o depoimento de testemunhas do fato.

6. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)